Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 61 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 768/2008. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVA DE DOENÇA INCAPACITANTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do § 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”
2. Para o fim de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os proventos, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008 exige que o servidor prove ser portador de doença incapacitante. 2.1. Como se vê a partir desse dispositivo legal, ao contrário do que prescreve o inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713/88 para o fim de isenção do imposto de renda, no qual está previsto rol específico de doenças, a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os proventos depende da prova de o servidor sofrer doença incapacitante, conceito aberto, razão por que o exame das duas isenções deve ser individual e independente.
3. Na hipótese, a parte autora, apesar de ter comprovado o diagnóstico de câncer de pele, não demonstrou que essa patologia, no seu caso, tenha caráter incapacitante, não tendo satisfeito o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito para a aplicação do que previsto no § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008.
4. Recurso conhecido e não provido.